Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BASEADA EM CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO NÃO JUNTADO NO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora o DL n.o 911/69 estabeleça como documentos indispensáveis o instrumento do contrato da alienação fiduciária e a notificação extrajudicial comprobatória da mora. Nos termos da jurisprudência dessa e. 7a Turma Cível, é também requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, a apresentação do contrato de adesão a consórcio, por se tratar do negócio jurídico principal.
2. Verificado que o contrato de consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, e que seu descumprimento é que dá causa à busca e apreensão estabelecida no contrato de alienação fiduciária, tem-se por necessária a devida comprovação da adesão do autor/apelante ao instrumento de consórcio, sem o qual o processo não pode continuar.
3. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deveria intimar o autor a emendar a inicial para juntar aos autos o contrato de consórcio. Não o fazendo, a reforma da sentença é medida que se deve impor.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.